Tribunal: TJMT
Processo: 1042057-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042057-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. R. D. S. - CPF: 076.623.922-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.845.652-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS. ALTA POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a disponibilização, pela rede pública de saúde, de tratamentos de psicologia e fonoaudiologia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que determinou o fornecimento de tratamentos terapêuticos pela rede pública de saúde, quando há registro de oferta regular do serviço, início do acompanhamento profissional e posterior alta por abandono, sem prova de negativa administrativa injustificada.

III. Razões de decidir

3. A saúde
constitui um
direito relevante e deve ser preservada, especialmente quando há recomendação médica e relatórios clínicos que indicam a necessidade de tratamento.

4. Ocorre que os elementos dos autos indicam que o tratamento terapêutico foi regularmente ofertado pela rede pública de saúde e que houve início do acompanhamento profissional.

5. A documentação apresentada pela Fazenda Pública aponta faltas consecutivas e injustificadas da parte agravada às sessões subsequentes, o que inviabilizou a continuidade do acompanhamento clínico e justificou o encerramento do tratamento por abandono.

6. A ausência de prova de negativa administrativa inviabiliza, neste momento processual, a manutenção da ordem judicial de fornecimento dos tratamentos, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a instrução dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para sustar os efeitos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de fornecimento de tratamento terapêutico pela rede pública de saúde exige análise da existência de negativa administrativa injustificada ou de nova demanda terapêutica regularmente formulada. 2. A oferta regular do serviço, seguida de faltas consecutivas e injustificadas do paciente e de alta por abandono, afasta, neste momento processual, a manutenção da ordem judicial de fornecimento do tratamento.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC nº 1031677-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1013258-92.2025.8.11.0037 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a disponibilização, pela rede pública de saúde, dos tratamentos de psicologia e fonoaudiologia à criança
M. V. R. D. S
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: i) o serviço de saúde pleiteado tem natureza eletiva, não havendo urgência comprovada; que
ii
) não houve prévio requerimento administrativo nem extrapolação dos prazos definidos pelos Enunciados do CNJ; que
iii
) a parte autora não demonstrou demora excessiva ou negativa formal por parte da Administração; e que
iv
) o serviço pleiteado é de competência primária do Município, devendo eventual obrigação recair sobre este ente.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada
.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 331083357)
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada (
Id
’s
.
344058896 e 360452399
).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id.
352144870
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste (MT) que, nos autos de ação civil pública n. 1013258-92.2025.8.11.0037 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a disponibilização, pela rede pública de saúde, dos tratamentos de psicologia e fonoaudiologia à criança
M. V. R. D.
S
.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravada, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Por outro lado,
da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o tratamento terapêutico inicialmente disponibilizado pela rede pública de saúde foi regularmente ofertado à parte agravada, tendo, inclusive, sido iniciado o acompanhamento profissional (Id. 360452399).

Contudo, conforme documentação acostada pela Fazenda Pública, restou evidenciado que a parte
agravada
deixou de comparecer às sessões subsequentes, acumulando faltas consecutivas e injustificadas, circunstância que inviabilizou a continuidade do acompanhamento clínico
(Id. 360452399)
.

Nesse contexto, em observância às normas institucionais que regem a prestação dos serviços de saúde, especialmente aquelas voltadas à organização e eficiência do atendimento público, o tratamento foi regularmente encerrado, com alta por abandono, diante da ruptura do vínculo terapêutico.

A respeito, a jurisprudência desta c. Câmara é pacífica no sentido de que, não havendo prova de negativa administrativa, é inviável o deferimento do pedido de fornecimento de medicamentos/tratamentos, em casos que guardam similitude fática com o presente. A saber: TJMT – 1ª Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC nº 1031677-14.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/02/2025 –
DJe
28/02/2025.

Logo, faz-se necessária uma análise mais acurada dos fatos pelo juízo, na origem, para deferimento dos pedidos objetos da ação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para sustar os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo singular, após a devida instrução dos autos e análise mais acurada quanto a existência, ou não, de negativa administrativa injustificada ou de nova demanda terapêutica regularmente formulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026